Tribunal: TJMT
Processo: 1020877-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020877-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIO FERNANDES GERIBELLO - CPF: 222.481.428-38 (ADVOGADO), BRASWEY S A INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 61.258.463/0001-42 (AGRAVANTE), RUBENS FLORES AMORIM FILHO - CPF: 003.815.801-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO NA ORIGEM – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVIL CABÍVEL – ERRO GROSSEIRO AO INTERPOR RECURSO DE AGRAVO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO

I -

Infere-se dos autos que a parte agravante busca reformar a sentença que extinguiu o feito, na origem, hipótese que denuncia o grave equívoco cometido pelo recorrente, o qual, manejou recurso de agravo de instrumento, ao invés de interpor o recurso de apelação cível, cabível.

II - O inescusável equívoco impede inclusive a aplicação do princípio da fungibilidade diante do erro grosseiro verificado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRASWEY S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse no 1006422-84.2020.811.0003, ajuizada em face de RUBENS FLORES AMORIM FILHO, julgou improcedente os Embargos de Declaração, proveniente da sentença que, ante a inadequação do meio processual eleito, julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Para tanto, aduz o agravante que, o Juízo de origem determinou a emenda da inicial, sem ao menos indicar com precisão o que deve ser corrigido ou complementado, ainda sob a advertência gravosa de extinção da ação.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Eminentes pares:

No caso vertente, infere-se dos autos que a parte agravante busca reformar a sentença que extinguiu o feito, na origem, hipótese que denuncia o grave equívoco cometido pelo recorrente, o qual, manejou recurso de agravo de instrumento, ao invés de interpor o recurso de apelação cível cabível.

O inescusável equívoco impede inclusive a aplicação do princípio da fungibilidade diante do erro grosseiro verificado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENO DE SENTENÇA. DECISÃO DE EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. 1. O ato do juiz que julga procedente a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a ação, na medida em que reconhece como inexistente saldo devedor a ser pago, nos termos do art. 487, I, do CPC, desafia recurso de apelação, a teor do artigo 1009 da lei processual.
2. Na medida em que põe termo ao processo, desafia o recurso de apelação, de acordo com a regra inserta no art. 1009 do Novo Código de Processo Civil
. 3
. Tendo a parte exequente interposto recurso de agravo de instrumento, deixou de observar o pressuposto da adequação recursal. 4. Evidenciada a ocorrência de erro grosseiro, não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade. A
GRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, No 70084600550, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 30-09-2020)

Logo, sendo impossível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, o presente recurso deve ser inadmitido.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021